Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724687-30.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDIVINO DE JESUS D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para apresentar suas razões de contrariedade aos embargos de declaração (ID 62168545). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador